Tribunal: TJSP
Processo: 2190192-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2190192-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA CAROLINE SAMPAIO FERREIRA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190192-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24936 jv fco
2
VOTO No 24936
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2190192-55.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA - 6a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIA CECILIA MONTEIRO FRAZÃO
EMBARGANTE: MARIA CAROLINE SAMPAIO FERREIRA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inexistência
de vício a ensejar a oposição do recurso. Alegações que se revestem
de caráter infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls.
150/153) em que, por votação unânime, deu-se provimento ao recurso do embargado.
Alega a embargante que há omissão no julgado, pois “(...) a decisão não
apreciou o áudio da gerente do Banco Bradesco KARINA APARECIDA MARTINS DA
SILVA (matrícula 6758266) ratificou a falta de pagamento e enviou áudio que fora
transcrito na exordial (fls. 5). Este áudio demonstra a verossimilhança das alegações que
é requisito para a concessão da tutela”. (fls. 1, penúltimo e último §§).
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Não houve omissão, porquanto a turma julgadora decidiu conforme sua
convicção de forma clara, objetiva e fundamentada, baseada em precedentes deste E.
TJSP:
TUTELA DE URGÊNCIA. Tutela cautelar em caráter antecedente. Liminar
deferida para imediata transferência de valores referentes a auxílio
emergencial. Apresentação de documentação pelo banco em que constam
transferências via TED realizadas pela autora de valores idênticos ao do
auxílio. Perigo de irreversibilidade da medida. Ausência de
verossimilhança das alegações. Hipótese em que não se encontram
presentes os pressupostos autorizadores do provimento antecipatório em
análise perfunctória (artigos 300, § 3o e 305, ambos do CPC).
Necessidade de dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190192-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24936 jv fco
3
Precedente. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Ad argumentandum, como afirma a própria embargante, no relatório
acima, em relação ao áudio carreado com a contraminuta, ele foi transcrito a fls. 5 da
inicial, pelo que o seu teor já foi objeto de análise, quando do julgamento do agravo de
instrumento.
A embargante pretende rediscutir a matéria visando à reforma do julgado
que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente infringente do recurso ora
manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Anoto que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., 2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022).
(grifei).
No mesmo sentido, precedente recente do STJ. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES EXPOSTAS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
MULTA NÃO ADIMPLIDA. RESP N. 1519777/SP.
I - A diretriz trazida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 deve ser interpretada
em conjunto com a regra do art. 489, § Io, IV, do mesmo Código, que
somente reputa nula a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador".
II - No caso, a decisão recorrida examinou em detalhe os argumentos do
recurso, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as
alegações defensivas.
III - Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece
no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa
ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190192-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24936 jv fco
4
rejeitou as pretensões da parte".
(STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
IV - Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e
multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a
tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade (REsp 1519777/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em
26/8/2015, DJe 10/9/2015).
V - Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal VI -
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1706455/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
25/04/2018). (grifei).
Logo, não verificado o vício apontado, o recurso não prospera.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator